Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731170-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES RECORRIDAS: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO, ADRIANA PENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO POSSUIDOR. CIÊNCIA DOS ATOS PREPARATÓRIOS. INÉRCIA. PREÇO VIL. AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A narrativa inicial assegura ao autor a condição de parte legítima para postular a anulação do auto de arrematação, pois, segundo afirma, teria havido vício procedimental na hasta pública, ensejando ofensa aos seus direitos sobre o imóvel. 2. Nos termos do art. 903 do CPC, considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. 3. De acordo com as provas colhidas nos autos e com o trâmite processual, é certo que o autor teve ciência das penhoras que recaíam sobre o imóvel antes do ato de comunicação formal e, ainda assim, manteve-se inerte, assim como deixou de averbar a cessão de direitos sobre o bem no respectivo registro imobiliário. 4. Incumbe ao autor resguardar seus direitos, não podendo se utilizar da defesa do proprietário que teria requerido a desconstituição da penhora sobre o imóvel para apontar suposta nulidade pela ausência de intimação, uma vez que o art. 889 do CPC não exige a cientificação prévia do possuidor para a alienação judicial. 5. Observadas todas as exigências legais para a alienação em leilão judicial eletrônico, nos moldes dos artigos 879 e seguintes do CPC, não há que se falar em nulidade capaz de invalidar o procedimento expropriatório. 6. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 675, 889, 903, § 4o e 1.245, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, asseverando, em suma, a nulidade da arrematação, ao argumento de que além das partes estarem cientes de que o imóvel arrematado lhe pertencia, não foi intimado da penhora nem antes da arrematação do bem. Assevera tratar-se de bem de família, onde reside com sua família, e que a oposição de embargos de terceiro ocorreu antes da homologação da arrematação, mas, ainda assim, foi indevidamente homologado no referido ato de arrematação. Acrescenta que é admissível a oposição de embargos de terceiros mesmo que não tenha havido o registro da transferência do imóvel. Destaca também que o bem foi alienado a preço vil. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em contrarrazões, as recorridas pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS DE LARA RAMOS, OAB/DF 28.370. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 675, 889, 903, § 4o e 1.245, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “...observadas todas as exigências legais para a alienação em leilão judicial eletrônico, nos moldes dos artigos 879 e seguintes do CPC, não há que se falar em nulidade capaz de invalidar o procedimento” (ID Num. 29395694 - Pág. 7) e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações relativas às recorridas sejam realizadas em nome do advogado MARCOS DE LARA RAMOS, OAB/DF 28.370. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017